Tribunal: TJBA
Processo: 0521171-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0521171-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEMISON COSTA NASCIMENTO e outros Advogado(s): TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA, DEIVISSON ARAUJO COUTO, PAULO ANTONIO VILABOIM APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REQUER O ACOLIMENTO DOS EMBARGOS PARA QUE OS AUOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM, OBJETIVANDO QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO OFEREÇA ACORDÃO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, (ANPP). PLEITO PREJUDICADO EM FACE DA PERDA DO OBJETO. EMBARGANTE BENEFICIADO COM A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Demison Costa Nascimento, contra Acórdão que negou provimento a Apelação Criminal, 0521171-11.2018.0.05.0001, originária da 2ª Vara Criminal Especializada de Salvador, cujos apelantes foram Osmar Marques da Cruz e Demison Costa Nascimento. O Embargante Demison Costa Nascimento, alega a omissão no julgamento do Acórdão quanto ao reconhecimento do direito de oferecimento pelo Ministério Público de Acordo de não persecução penal. Pleito prejudicado. No feito presente, foi observado a incidência da prescrição retroativa da punibilidade, para o co-réu, Osmar Marques da Cruz, e, estendido a este embargante. Assim em face da perda do objeto este recurso fica prejudicado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da Apelação Criminal nº. 0521171-11.2018.0.05.0001, originária da 2ª Vara Criminal Especializada de Salvador, opostos por Demison Costa Nascimento, sendo embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E PREJUDICIALIDADE dos embargos, de acordo com os termos discorridos pelo e. Relator.